Tribunal: TJDFT
Processo: 0716421-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716421-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HATILA SALES DE MOURA, DISTRITO FEDERAL, ERONITE JANDIRA DE SALES DE MOURA Decisão de mérito APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. SÚMULA 421 STJ. INAPLICABILIDADE. TEMA 1002. POSSIBILIDADE. 1. Ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. O art. 85 do CPC estabelece a ordem para a fixação dos honorários advocatícios, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (IDs no 54183121 e 54183133): sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que determinou a internação compulsória de Hátila Sales De Moura, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, a ser custeada pelo DF; e que deixou de condenar o Distrito Federal no pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência uma vez que a parte autora foi patrocinada pela Defensoria Pública. 2. Sucumbência: Sem custas. Sem honorários. 3. Apelante: Defensoria Pública Do Distrito Federal. 4. Apelados/réus: Hátila Sales De Moura e Distrito Federal. 5. Ação proposta: obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Pedido: determinar, liminarmente, a internação compulsória de Hátila Sales de Moura em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos, a ser custeada pelo DF. No mérito, a confirmação da tutela. Causa de pedir: paciente apresenta padrão grave de uso de maconha e crack, com história de má adesão ao tratamento, com dificuldade de se manter abstêmio, bem como de manter uso regular das medicações prescritas. Incapacidade de buscar ajuda por si mesmo. Data do ajuizamento: 19/10/2022. Valor da causa: R$ 15.000,00. 7. Razões de apelação (ID no 54183134): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (Tema n. 1.002 da Jurisprudência de Repercussão Geral do STF, RE n. 1.140.005, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, acórdão unânime, julgado em 23/06/2023). Superação do enunciado sumular no 421/STJ. Dever jurisdicional de seguir precedentes vinculantes. 8. Pedido recursal: reforma da sentença para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8o), em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista o reduzido valor da causa. 9. Sem preparo (CPC, art. 1.007, § 1o). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 54183137). 11. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Silva, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (ID no 54361595). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. A matéria já foi analisada em repercussão geral (Tema 1002, STF). 15. Conheço e recebo apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V e 1.013). 16. O recurso defende a possibilidade de o Distrito Federal pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que o integra. 17. Em 26/6/2023, ao apreciar o Tema 1002 da repercussão geral, o STF fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”. 18. Ante a decisão com força vinculante proferida pela Suprema Corte, o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 19. Como o pedido refere-se à obrigação de fazer, é incabível a fixação da verba honorária sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido. Nesse sentido: Acórdão 1640327, 07022862520208070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. 20. Portanto, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). 21. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação, a complexidade e o tempo gasto na realização do serviço (CPC, art. 85, § 2o) arbitro os honorários no valor de R$ 500,00. 22. Uma das dúvidas a ser resolvida, oportunamente, circunscreve-se à reciprocidade: e quando a Defensoria Pública sucumbir nas ações e recursos propostos contra o ente público e neles figurar como parte e não houver o deferimento da gratuidade de justiça? 23. Também deverá ser decidido se haverá compensação orçamentária para o exercício seguinte ou contingenciamento no próprio exercício, se os honorários serão considerados receita própria da Defensoria Pública e se serão pagos por precatórios. Essas questões são obiter dicta e não estão em análise neste recurso, ante a falta de impugnação nesse ponto. Mas, a Defensoria Pública deverá esclarecê-las futuramente. 24. Informações complementares: a ação foi proposta em 19/10/2022, com valor da causa de R$ 15.000,00. Sentença proferida em 22/06/2023. Metade das custas e dos honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em desfavor do primeiro réu Hátila (beneficiário da gratuidade de justiça). Sem custas e sem honorários ao Distrito Federal. Embargos de declaração julgados em 31/08/2023. DISPOSITIVO 25. Conheço e dou integral provimento ao recurso da Defensoria Pública para condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1002 do STF, no valor de R$ 500,00 (CPC, art. 85, § 8o). 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, em razão do êxito do recurso (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e REsps 1.865.553/PR; 1.865.223/SC e 1.864.633/RS – Tema afetado 1059). 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro